Tribunal: TJDFT
Processo: 0718913-13.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0718913-13.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AVELINO DA SILVA MOREIRA - CPF 24162213615 - EPP, AVELINO DA SILVA MOREIRA APELADO: ALEXANDRA CAROLINA PAIVA MAGALHAES, MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA DIAS D E S P A C H O Vistos, etc., À Secretaria desta Turma Cível, para que proceda à retificação da parte apelante, a fim de que conste também no polo ativo recursal, em razão de interposição de recurso adesivo de ID 30998250, as partes ALEXANDRA CAROLINA PAIVA MAGALHAES DIAS e MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA DIAS, bem como ao polo passivo recursal as partes adversas. Após, façam-se conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de dezembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator